Tribunal: STF
Processo: Rcl 52821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Avilan Transportes e Logística Ltda., em desfavor de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, no processo nº 0020841-77-2015.5.04.0026, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	Em 11/03/2023, tendo em vista o teor do paradigma, julguei procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida de acordo com as balizas fixadas no julgamento da ADC nº 48/DF.

 3.	Por meio da Petição STF nº 26.554/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, alegando, em suma, obscuridade na fundamentação da decisão recorrida.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 6.	Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
 7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator